Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURADA. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação à penhora.
2. Nos termos do §4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, cumpre ao executado, nos casos de alegação de excesso de execução, declarar o montante que entende devido, “[...] apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
3. A impugnação será liminarmente rejeitada caso “[...] não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo [...], se o excesso de execução for o seu único fundamento [...]”. Todavia, “[...] se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução” (§5o).
4. In casu, a executada impugna a penhora sob os argumentos de quitação dos honorários sucumbenciais, de impossibilidade de alteração da forma de cálculo do débito no decorrer do processo, de necessidade de realização de perícia contábil para apurar o valor efetivamente devido e de excesso de penhora, de modo que, ainda que a impugnação estivesse desacompanhada de cálculos, cumpria ao Juízo de origem analisar os argumentos não relacionados ao excesso.
5. A ausência de enfrentamento dos argumentos propostos pela executada configura negativa de prestação jurisdicional, mormente em se considerando que, sem a devida apreciação pelo juízo de primeiro grau, resta obstado o debate da matéria em grau recursal, porquanto configurada espécie de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e provido.